Tribunal: TJSP
Processo: 1043748-54.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Duplo débito – Eleito o débito automático como forma de pagamento – Realização de pagamento com o código de barras por equívoco da consumidora – Ato ilícito da fornecedora não demonstrado – Quebra do nexo de causalidade – Sem hipótese para a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – Razoável que a fornecedora, empresa de grande porte, tivesse

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Duplo débito – Eleito o débito automático como forma de pagamento – Realização de pagamento com o código de barras por equívoco da consumidora – Ato ilícito da fornecedora não demonstrado – Quebra do nexo de causalidade – Sem hipótese para a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – Razoável que a fornecedora, empresa de grande porte, tivesse trâmites administrativos para apurar as razões do duplo débito e providenciar o reembolso – Ressarcimento ocorrido antes da propositura da demanda – Ausente pressupostos para a responsabilização – Sentença mantida.

Apelação não provida.